Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-26.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006798-26.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADIDAS DO BRASIL LTDA.

APELAD
O
:

OSMAIR LIMA DOS SANTOS

EMENTA
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL
.
COMPRA PELA INTERNET. TÊNIS. COMPRA CANCELADA
UNILATERALMENTE
PELA PARTE RÉ.
ALEGAÇÃO DE FALT
A
DE ESTOQUE.

REEMBOLSO
REALIZADO
PELA FORNECEDORA
.
SENTENÇA QUE RECONHECEU O REEMBOLSO, MAS CONDENOU A
REQUERIDA
À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
CANCELAMENTO COM REEMBOLSO REALIZADO
EM
APENAS TRÊS DIAS
DE ATRASO PARA A ENTREGA
. ESTORNO REALIZADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
.

NÃO CONFIGURAÇÃO
DOS DANOS MORAIS
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO CONCRETA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ADIDAS DO BRASIL LTDA. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, julgou prejudicado o pedido de restituição de valores, em razão do reembolso, e procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em decorrência do cancelamento de compra realizada pela internet por alegada indisponibilidade de estoque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da compra de produto adquirido pela internet, com reembolso integral realizado antes do ajuizamento da ação e após atraso de apenas 3 (três) dias úteis em relação à previsão de entrega, é suficiente, no caso concreto, para configurar dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reembolso do valor pago tornou-se fato incontroverso nos autos, pois a requerida juntou comprovante de estorno datado de 16/07/2024, anterior ao ajuizamento da ação, e o autor não interpôs recurso contra a sentença no ponto em que reconheceu prejudicado o pedido de restituição.

4. Embora a oferta vincule o fornecedor, nos termos dos
arts
. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, e o fornecedor responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, o dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade ou de circunstâncias excepcionais aptas a superar os meros dissabores inerentes às relações negociais.

5. No caso concreto, o próprio autor juntou “print” indicando prazo de entrega de 9 (nove) dias úteis; considerada a compra em 30/06/2024, a previsão de entrega projetava-se para 11/07/2024, de modo que o cancelamento com reembolso em 16/07/2024 representou atraso de apenas 3 (três) dias úteis, quais sejam, 12/07/2024, 15/07/2024 e 16/07/2024.

Isso porque, o dia 13 caiu em um sábado e o dia 14 em um domingo.

6.
Desse modo, a
s circunstâncias do caso não evidenciam gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, pois não houve privação patrimonial duradoura, retenção prolongada de valores, recusa de reembolso, inscrição indevida ou demonstração objetiva de ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da parte consumidora. O imediato desfazimento do negócio, com a restituição do valor desembolsado
antes do ajuizamento da ação
, mostra-se compatível com os princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do Código Civil), da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da reparação civil proporcional ao efetivo dano suportado (art. 944 do Código Civil).

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica indistintamente a todo e qualquer inadimplemento contratual, exigindo prova de perda relevante e anormal do tempo útil, em contexto de reiteração de condutas
omissivas, ineficiência persistente ou resistência injustificada à solução do impasse, o que não se verificou de forma robusta no caso concreto.

8. A alegação de que o produto seria destinado a presente de aniversário, desacompanhada da indicação da data do evento e de outros elementos concretos aptos a demonstrar repercussão excepcional do atraso, não basta, por si só, para converter a frustração narrada em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Teses de julgamento:

“
O cancelamento
unilateral
de compra
pela internet
realizad
o
pel
o

fornecedor
, com reembolso integral efetivado antes do ajuizamento da ação e após atraso de
menos de uma semana
em relação à previsão de entrega, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade.
”

“
A incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de perda relevante e anormal do tempo útil, não se caracterizando quando ausentes elementos robustos de reiteração de condutas omissivas, ineficiência persistente do atendimento ou resistência injustificada à solução do problema.
”

“
A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, não afasta a necessidade de comprovação do dano indenizável e do nexo causal entre a conduta e a efetiva lesão extrapatrimonial alegada.
”

_______

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, 30 e 35; Código Civil,
arts
. 113, 422, 884 e 944; CPC, art. 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1004016-94.2024.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado,
publ
. 10/02/2026; TJ-PR,
Recurso Inominado 0001364-12.2022.8.16.0035, Rel. Juíza de Direito Substituto Fernanda
Bernert

Michielin
, j. 22/11/2022; TJ-TO, Apelação Cível 0030893-05.2023.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 23/10/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5150656-03.2022.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 06/03/2024; TJMT, Apelação Cível 1046853-80.2019.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023,
publ
. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

ADIDAS DO BRASIL LTDA
.
,
contra sentença (ID
.

357535402
)
proferida pelo Juízo
da
2
ª
Vara
Cível da
Comarca d
e
Primavera do Leste/
MT
que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral

proposta

por

OSMAIR LIMA DOS SANTOS
,
julgou
prejudicado o pedido de
restituição de valores e
procedente

o pedido
s
de indenização por danos morais
,
nestes termos
:

[...]

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral ajuizada por OSMAIR LIMA DOS SANTOS em face de ADIDAS DO BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte Autora, em sua petição inicial (ID 163160603), que realizou a compra de produtos no sítio eletrônico da Requerida, no valor total de R$ 1.149,92. Aduz que, após o esgotamento do prazo de entrega, e mesmo após um novo prazo ter sido estipulado, o produto não foi entregue. Posteriormente, foi surpreendido com um e-mail informando o cancelamento unilateral da compra por indisponibilidade de estoque, sem que o valor pago fosse restituído até o ajuizamento da demanda. Salienta que a compra se destinava a um presente de aniversário, o que agravou os transtornos.
Fundamenta sua pretensão na falha da prestação do serviço, na violação da boa-fé objetiva e na teoria do desvio produtivo do consumidor.
Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, o estorno do valor pago e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

A decisão de ID 164709892 deferiu os benefícios da justiça gratuita e designou audiência de conciliação.

A audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo de ID 178081447.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação (ID 178043520). Em sede preliminar, arguiu a ausência de interesse processual por perda do objeto, ao argumento de que o estorno do valor da compra foi efetuado em 16/07/2024, antes da propositura da ação
. No mérito, sustentou ter agido em exercício regular de direito, pois o cancelamento decorreu da
falta de estoque
, uma contingência da atividade comercial. Afirmou a
inexistência de ato ilícito e de nexo causal
, defendendo que a situação configura
mero aborrecimento
, incapaz de gerar dano moral. Juntou comprovante de reembolso (ID 178043539). Requereu o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos.

A parte Autora apresentou impugnação à contestação (ID 196917777), rechaçando a preliminar e reiterando os termos da inicial. Contestou a validade do comprovante de estorno e reforçou a tese do dano moral decorrente do desvio produtivo.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram desinteresse, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em debate é eminentemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A Requerida alega a carência de ação por perda superveniente do objeto, uma vez que o valor da compra foi estornado antes do ajuizamento da demanda.

A preliminar não merece acolhida. O interesse de agir, condição da ação, deve ser analisado sob a ótica do binômio necessidade-adequação. A petição inicial veicula
dois pedidos principais e autônomos: a restituição do valor pago e a compensação por danos morais
.

Ainda que se admita, como de fato os documentos indicam (ID 178043539), que a obrigação de restituir a quantia paga foi adimplida pela Requerida,
remanesce hígido o interesse processual do Autor no que tange à pretensão indenizatória
. A reparação pelo suposto abalo extrapatrimonial não se confunde com a obrigação de devolução do preço e não é por esta elidida. A análise da ocorrência do dano moral e do dever de indenizar é questão de mérito e com ele deve ser apreciada.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida, reconhecendo, contudo, que
o pedido de estorno do valor de R$ 1.149,92 restou prejudicado, ante a prova da sua efetivação
.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Diante da verossimilhança das alegações autorais, amparadas pelos documentos que instruem a inicial, e da manifesta hipossuficiência técnica do consumidor frente ao poderio econômico e informacional da empresa Requerida, reconheço a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberia, portanto, à Requerida demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de
falha na prestação do serviço, ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas em lei.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a Requerida no de fornecedora (art. 3º do CDC).

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela Requerida e, em caso positivo, se tal falha foi capaz de gerar dano moral indenizável ao Autor.

A falha na prestação do serviço é fato incontroverso e documentalmente comprovado. A Requerida admite em sua contestação que vendeu um produto que não possuía em estoque, não cumpriu o prazo de entrega e, por fim, cancelou unilateralmente a compra
.

A tese de que tal conduta configura "exercício regular de direito" é patentemente descabida. Ao ofertar um produto em seu portal de vendas, o fornecedor vincula-se aos termos da oferta, nos exatos termos do art. 30 do CDC. A gestão de estoque é parte integrante do risco da atividade empresarial, não podendo seu insucesso ser transferido como um ônus ao consumidor
. A venda de produto indisponível representa quebra da confiança e violação da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Ademais, o
art. 35 do CDC
estabelece que, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada.

Ao cancelar a compra e proceder ao estorno, a Requerida impôs ao consumidor a terceira via,
suprimindo-lhe
o direito de optar pelas demais alternativas.
Resta, portanto, inequivocamente caracterizada a
falha na prestação do serviço
, ensejando a responsabilidade civil objetiva da fornecedora, nos termos do
art. 14 do CDC
.

DOS DANOS MORAIS

O mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.
Contudo, a situação dos autos extrapola a esfera do simples dissabor.
O Autor invoca, com acerto, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Tal teoria, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, reconhece que
o tempo despendido pelo consumidor para solucionar problemas gerados exclusivamente por fornecedores constitui um dano indenizável.
O tempo é recurso finito e essencial à vida e à dignidade humana, e seu desperdício forçado em razão da desídia de outrem configura lesão extrapatrimonial.

As provas carreadas aos autos, notadamente as conversas via chat (
IDs
163160639 a 163162247), demonstram a verdadeira "via-crúcis" a que o Autor foi submetido. Ele precisou contatar a empresa por diversas vezes, recebendo respostas evasivas e padronizadas, sendo obrigado a despender seu tempo e energia para buscar uma solução que deveria ter sido providenciada de ofício e com eficiência pela Requerida. Essa conduta abusiva, que impõe ao consumidor um ônus que não lhe pertence, é a exata configuração do desvio produtivo
.

A frustração da legítima expectativa, agravada pelo fato de o produto se destinar a um presente de aniversário, somada ao descaso e à ineficiência
do serviço de atendimento, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor, configurando o dano moral.

Configurado o dever de indenizar, resta a fixação doquantum
. O valor da indenização deve ser arbitrado com moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade e à repercussão da ofensa, à posição social do ofendido e à capacidade econômica do ofensor. Deve, ainda, possuir um caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agente.

O valor pleiteado na inicial (R$ 30.000,00) se mostra excessivo
. Por outro lado, um valor irrisório não cumpriria a função pedagógica da medida. Considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico da Requerida e os precedentes em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que reputo justa e suficiente para os fins a que se destina.

DISPOSITIVO

Isso posto,
JULGO PROCEDENTESos pedidos
formulados naAção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral ajuizada por OSMAIR LIMA DOS SANTOS em face de ADIDAS DO BRASIL LTDA,
DECLARO prejudicado o pedido de estorno do valor de R$ 1.149,92
(mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)
pela perda superveniente do interesse processual
(pretensão atendida) e
CONDENOa requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
,corrigido monetariamente (CC, art. 389) a partir da sentença (STJ, Súmula 362; CC, art. 389), e juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requeridaao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. Fixo a verba honorária em
10% sobre o valor da condenação
, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

[...]
[
grifos nossos e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
.

357535404
)
,

a apelante
, em síntese,
sustenta as seguintes teses:

Reembolso realizado e inexistência do dever de indenizar por danos morais

Subsidiariamente: redução do
quantum
indenizatório

O apelado
, por sua vez,
apresentou contrarrazões (ID.
357535409
) nas quais

rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme

aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.º
46685952
), e preparo
efetuado,
nos termos da certidão de ID.
358628379
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ADIDAS DO BRASIL LTDA.

APELADO:
OSMAIR LIMA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste/
MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral

proposta
pelo ora apelado
, julgou
prejudicado o pedido de restituição de valores e
procedente o pedido
de indenização por danos morais
.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual, reconhecendo apenas a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de estorno, por já ter sido efetivado o reembolso
.

Ademais,
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a requerida ofertou produto sem estoque, não cumpriu o prazo de entrega e cancelou unilateralmente a compra
.

Por fim,
concluiu pela configuração de dano moral indenizável, com base no descaso no atendimento e na teoria do desvio produtivo do consumidor,
mas reduzi
u
o montante pleiteado (R$ 30.000,00) para
R$ 5.000,00.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Reembolso realizado e inexistência do dever de indenizar por danos morais

A apelante sustenta
, como eixo principal do recurso, que a controvérsia foi regularizada administrativamente antes do ajuizamento da ação, razão pela qual a narrativa inicial teria sido distorcida pelo autor para viabilizar pretensão indenizatória.

Segundo a recorrente
,
o autor afirmou
na petição inicial
que não houve reembolso
.

P
orém, a
apelante assevera que a
própria contestação teria demonstrado que o valor foi estornado
e,
tanto assim que
,
o
próprio
magistrado reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de ressarcimento material.

A
recorrente
detalha essa argumentação nos seguintes pontos:

o reembolso teria sido realizado em 16/07/2025, enquanto a compra ocorreu em 30/06/2025, de modo que a restituição se deu em período inferior a um mês;

por envolver instituição financeira, o estorno demandaria um trâmite próprio, mas, ainda assim, a empresa teria agido com efetividade;

o autor não teria sofrido prejuízo financeiro, porque o valor nem sequer teria sido exigível em fatura antes da contabilização do crédito;
e

quando chegado o momento da cobrança, o crédito já estaria devidamente lançado.

A partir disso, a apelante busca demonstrar:

inexistência de dano material remanescente;

existência de boa-fé empresarial;

ausência de abandono ou desassistência do consumidor;

impropriedade da condenação
por danos morais
numa hipótese em que o consumidor teria sido ressarcido em curto prazo e integralmente.

A apelante também impugna expressamente o fundamento sentencial segundo o qual teria vendido produto sem estoque, deixado de cumprir prazo de entrega e cancelado unilateralmente a compra em contexto de falha de serviço.

Segundo a recorrente:

não houve admissão de conduta ilícita na contestação;

o que teria ocorrido foi apenas uma questão sistêmica pontual, inerente à dinâmica do comércio eletrônico;

o controle de estoque em ambiente virtual é transitório e sujeito a atualizações simultâneas, em razão do alto volume de vendas em tempo real;
e

múltiplas transações concomitantes podem provocar desencontro momentâneo entre estoque físico e informação exibida na plataforma.

Em suma, a apelante
busca
deslocar
a alegada
“falha na prestação do serviço” para a de incidente operacional excepcional e prontamente solucionado.

Ademais, a
recorrente afirma que não houve recusa em prestar informações ou em reembolsar o consumidor.

Ao contrário, sustenta que

houve comunicação do cancelamento ao
autor
,
o
que
demonstraria transparência
, além da
empresa ter fornecido esclarecimentos adequados e
, por fim,
prontamente adotado as providências financeiras cabíveis.

Outrossim, a
apelante também rebate o fundamento da sentença relacionado ao desvio produtivo do consumidor.

Nesse sentido, a recorrente sustenta que
:

não procede a afirmação de que o autor precisou realizar reiterados contatos para resolver o caso;

a requerida teria agido de forma rápida e eficaz;

comunicou prontamente o cancelamento da compra;
e

providenciou o cancelamento da cobrança antes de qualquer prejuízo financeiro.

Além disso, a apelante
acrescenta que:

os contatos feitos pelo autor decorreriam de iniciativa própria, por expectativa e ansiedade quanto à entrega;

tais contatos não decorreriam de inércia ou omissão da empresa;
e

a solução não teria sido consequência de pressão do consumidor, pois as providências já estariam em curso.

Ademais, a apelante
afirma que não houve demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal do autor, defendendo que o evento narrado não ultrapassa o campo do mero dissabor cotidiano.

Sustenta que:

a não entrega do produto, nas circunstâncias do caso, não configura dano moral;

o cancelamento foi informado rapidamente;

não houve tempo suficiente para consolidação de expectativa legítima ou frustração prolongada;

o reembolso foi feito de forma imediata e comprovada;

inexistiu prejuízo financeiro;
e

inexistiu abalo extrapatrimonial.

Assevera, também, que
ainda que se admitisse algum inadimplemento contratual, isso não bastaria, por si só, para justificar reparação extrapatrimonial.

Argumenta que
a jurisprudência seria pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, sem prova de abalo emocional concreto, não gera automaticamente dano moral
e que
a condenação exige demonstração de fato extraordinário, que ultrapasse os dissabores cotidianos
.

Ressalta que a
frustração contratual, isoladamente, não importa lesão à dignidade da pessoa humana
, pois
seria indispensável a comprovação de repercussão extrapatrimonial significativa.

Aduz que inexistiu
ato ilícito, porque teria agido em regular exercício de direito
.

Também sustenta a ausência de
culpa, caso se cogite em algum dano
, e inexistência de
nexo causal

entre a conduta da empresa e os supostos prejuízos do autor.

Além disso, a apelante argumenta que o bem envolvido (par de tênis) era supérfluo
e, desse modo, sua não entrega não afetaria a saúde, dignidade ou qualidade de vida do consumidor.

O apelado, por sua vez
,
rebate a tentativa da apelante de classificar o ocorrido como simples “intercorrência operacional possível”, afirmando que isso constitui argumento juridicamente insustentável.

Segundo o apelado
:

a apelante ofertou produto sem possuir disponibilidade para entregá-lo;

a gestão de estoque é responsabilidade exclusiva do fornecedor;

vender produto indisponível não é um desencontro irrelevante, mas falha primária e grosseira na prestação do serviço;
e

a conduta rompe a confiança inerente à relação negocial.

Desse modo, o recorrido
sustenta que a conduta da empresa configura:

descumprimento de oferta;

violação da boa-fé;
e

hipótese de incidência da responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

Assevera que a responsabilidade civil da apelante, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva.

Ademais, o
apelado desenvolve argumentação específica
sobre a violação ao princípio da vinculação da oferta,
com base no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, argumenta
que
:

o fornecedor está vinculado a
toda informação ou publicidade suficientemente precisa;

ao disponibilizar o produto na plataforma, com preço e prazo de entrega, a apelante criou no consumidor uma expectativa legítima e juridicamente tutelada;

não pode o fornecedor alegar contingências do comércio eletrônico para se eximir do cumprimento da oferta;
e

a alegação de instabilidade sistêmica constitui tentativa de transferir ao consumidor o risco da própria atividade empresarial, o que o ordenamento jurídico não admite.

Além do art. 30 do CDC, o apelado invoca expressamente o art. 35 do CDC.

Sustenta que,
em caso de recusa ao cumprimento da oferta, cabe ao consumidor escolher entre:

exigir o cumprimento forçado;

aceitar produto equivalente;
e

rescindir o contrato com restituição do valor e perdas e danos;

Desse modo, assevera que
a apelante, ao cancelar unilateralmente a compra e impor a devolução do preço, suprimiu as duas primeiras alternativas legais.

Por conseguinte, argumenta que a recorrente agiu de forma autoritária, em desacordo com a legislação consumerista e
reforçando a caracterização da falha na prestação do serviço
.

Ademais, o apelado
aduz que
o caso não configura mero dissabor, mas dano moral indenizável
.

Sustenta que
a conduta da empresa não se resumiu ao inadimplemento
, pois
houve frustração relevante, atendimento ineficiente e necessidade de mobilização reiterada do consumidor para tentar resolver problema que não criou.

Outrossim, o
apelado afirma que a magistrada de origem aplicou corretamente a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Nesse sentido, segundo o recorrido:

o tempo é um recurso finito e valioso, integrante da esfera existencial do indivíduo;

quando o fornecedor, por má organização ou desídia, obriga o consumidor a gastar tempo para solucionar problema alheio, pratica ato ilícito;
e

esse desperdício de tempo útil constitui dano extrapatrimonial autônomo e indenizável.

Para justificar suas alegações, o
apelado
cita
documentos dos autos, especialmente os
IDs
163160639 a 163162247, para afirmar que:

tentou por diversas vezes obter solução;

recebeu respostas padronizadas, evasivas e ineficientes;

e

teve de despender tempo e energia que poderiam ter sido empregados em trabalho, lazer ou convívio familiar.

Além disso, o recorrido sustenta que:

o produto se destinava a um presente de aniversário, conforme
afirmou na petição inicial (
ID
.
163160626, pág. 2
, autos de origem
);

a apelante, ao qualificar o bem como “supérfluo”, ignora o valor sentimental e simbólico do gesto;
e

a falha não impediu apenas a entrega de um bem material, mas frustrou a celebração de um momento especial.

Ademais, o apelado
rebate frontalmente a tese recursal da empresa de que o caso corresponderia a simples inadimplemento.

Segundo o recorrido, a conduta da apelante consistiu em:

vender produto indisponível;

descumprir prazo;

cancelar unilateralmente a compra;

prestar atendimento pós-venda ineficiente;
e

obrigar o consumidor a despender tempo para buscar solução.

Assim
, o apelado afirma tratar-se de

ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil
, e com
violação à dignidade e a direitos da personalidade do consumidor
.

Desse modo, assevera se tratar de
hipótese de dever de reparar, com base no art. 927 do Código Civil.

Outrossim, e
mbora a sentença tenha julgado prejudicado o pedido de estorno, o apelado registra que, na impugnação à contestação, já havia questionado a prova produzida pela empres
a.

Nesse sentido,
a
firma que

a chamada “tela sistêmica” apresentada pela apelante (
IDs
178043539 e 224456995) é documento unilateral, produzido internamente
e que
tal documento não comprovaria de forma inequívoca o efetivo crédito do valor na conta do consumidor.

Além disso, o recorrido sustenta que, ainda que realizado o reembolso, tal fato não é suficiente para afastar o direito à indenização por danos morais, pois
:

a devolução do dinheiro é mera obrigação contratual primária decorrente da rescisão;

o reembolso não apaga os transtornos, a frustração e o tempo perdido;
e

o dano moral já estava consumado quando a empresa falhou na prestação do serviço e submeteu o consumidor ao desgaste para tentar resolver a situação.

Pois bem
. Ressai dos autos que
o autor, ora apelado,
em 23/07/2024
,
ajuizou a Ação
em decorrência do cancelamento da compra
de produto pela internet, qual seja,
um par de tênis da marca “Adidas”, no valor de R$ 1.149,92
.

Conforme consta no
s
documento
s
de ID.
357535366
e
357535369
,
juntado
s
pelo autor com sua petição inicial,
a compra foi efetivada em
30/06/2024
.

Outrossim, d
e acordo com o autor,
após o esgotamento do
primeiro prazo de entrega,
um novo prazo foi estabelecido para o dia 16
/07/
2024
(ID.

357534899
, petição inicial, p. 02).

O autor também asseverou que o bem se
ria destinado a presentear alguém em ocasião d
e aniversário.

Todavia,
segundo o autor/apelado, até o ajuizamento da ação, além do cancelamento da compra por indisponibilidade do estoque, o valor pago pelos tênis não teria sido devolvido
.

Porém, verifica-se que,
na data do prazo final estabelecido para a entrega do bem, a ora apelante
sustenta ter realizado
o cancelamento já com
o
estorno
do valor ao autor
.

Nesse sentido, c
onstata-se que
a requerida, ora apelante,
em contestação,
juntou
comprovante de reembolso
ao autor
, no valor da venda realizada,
com data anterior ao ajuizamento da ação, qual seja,
de
16/07/2024
,
mesma
data do prazo final
da prorrogação p
ara
a entrega
do produto
.

O juízo de origem, por sua vez,
acatou as alegações quanto ao reembolso e julgou o pedido de restituição, postulado pelo autor, como
prejudicado
.

O autor/apelado, por sua vez, não interpôs apelação questionando
a sentença quanto ao aludido reembolso
.

Desse modo,
o reembolso se tornou fato
incontroverso nos autos
, remanescendo a controvérsia recursal apenas quanto à configuração do dano moral e à manutenção, ou não, do
quantum
indenizatório fixado na sentença
.

Assiste
razão à apelante
.
Primeiramente,
no que tange à alegação
do recorrido,
de que o bem estava destinando a presentear alguém por um aniversário
, além de inexistir qualquer indício de plausibilidade do direito sustentado, o autor sequer mencionou qual seria a data do aludido aniversário, não sendo possível aferir a razoabilidade ou não do atraso quanto a este critério.

Outrossim, a
ssevera-se que a inversão do ônus da prova, em favor da parte hipossuficiente ou consumidor, não pode ser aplicada em tese, de modo automático, só porque um dos polos da demanda é um consumidor, pois deve resultar de verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS
PESSOAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da SERASA S.A. II. Questão em discussão
2 .
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova deve ser aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) saber se restou comprovado o nexo causal entre eventual vazamento de dados e a conduta da empresa ré, autorizando a responsabilização civil e consequente indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. O magistrado, como destinatário das provas, possui prerrogativa para avaliar a necessidade de produção probatória adicional, não configurando cerceamento de defesa quando a questão é eminentemente de direito e não demanda dilação probatória
específica .
4.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não demonstrados pela apelante no caso concreto
. 5. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige necessariamente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, conforme estabelece a Lei Geral de
Proteçâo
de
Dados .
6. Os documentos apresentados pela apelante consistem em capturas de tela que não são aptas a atribuir responsabilidade à empresa, tratando-se de produto descontinuado de monitoramento de vazamentos que apenas detectava dados expostos na internet. 7. A empresa apresentou documentação robusta demonstrando a adoção de medidas adequadas de segurança da informação, incluindo certificações internacionais e parecer técnico que concluiu pela ausência de indícios de vazamento massivo de seus
sistemas .
8. O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens suspeitas constitui situação corriqueira no cotidiano dos consumidores, não havendo comprovação de que decorram especificamente de vazamento atribuível à empresa ré. IV. Dispositivo e tese
9 .
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão é eminentemente de direito e o magistrado considera suficientes as provas documentais para formação de sua
convicção .
2.
A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor
. 3. Para configuração da responsabilidade civil por vazamento de dados pessoais, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva prevista na Lei Geral de
Proteçâo
de
Dados .
"

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Lei nº 13.709/2018
( LGPD
),
arts
. 42 e 43; CPC,
arts
.
370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008349720248110022, Rel. Des. Tatiane Colombo,
j .
03/12/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341987620198110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040169420248110021, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)
[grifo nosso]

Ademais,
verifica-se que o próprio
autor/recorrido
juntou aos autos um “print” de tela,
em que pese sem data e
extraído de endereço eletrônico de terceiro (ID.
357535370
), no qual
o recorrido
circulou, em vermelho, a
previsão de entrega
para Cuiabá
, qual seja,
o prazo de 09 (nove) dias
úteis
.

Assim, considerando a data da compra (
30/06/2024
), o prazo de
09 (nove) dias úteis
indicado no
“
print
”
juntado pelo próprio autor/recorrido e a ausência de feriado nacional no período, a previsão de entrega se projetava para o dia
11/07/2024
.

Desse modo, como o
cancelamento da compra com o respectivo reembolso
ocorreu em
16/07/2024
, constata-se que o inadimplemento temporal correspondeu a apenas
3 (três) dias úteis de atraso
com cancelamento
, quais sejam,
12/07/2024, 15/07/2024 e 16/07/2024
.
Isso porque, o dia 13 caiu em um sábado e o dia 14 em um domingo.

Por conseguinte,
embora se reconheça que a oferta vincula o fornecedor, nos termos dos
arts
. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, e que eventual descumprimento contratual possa, em determinadas circunstâncias, ensejar responsabilização civil, a configuração do dano moral não decorre automaticamente do simples inadimplemento
, exigindo-se, mesmo nas relações de consumo, a demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade ou de circunstâncias excepcionais aptas a superar os meros dissabores inerentes às relações negociais.

Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, mas não afasta a necessidade de comprovação do dano indenizável e do nexo causal entre a conduta e a efetiva lesão extrapatrimonial alegada.

Nessa perspectiva,
o quadro fático delineado nos autos não revela gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável
.

Isso porque,
a despeito da frustração experimentada pelo recorrido em razão do cancelamento da compra, verifica-se que o inadimplemento temporal foi diminuto, limitado a apenas 03 (três) dias úteis
, e que a própria fornecedora,
na mesma data em que formalizou o cancelamento da compra
, providenciou o
estorno
integral do valor pago
.

Tais circunstâncias evidenciam que o evento, embora indesejado, não extrapolou a esfera do aborrecimento cotidiano, notadamente porque não houve privação patrimonial duradoura, inscrição indevida, retenção prolongada de valores, recusa de reembolso, tampouco demonstração objetiva de ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da parte consumidora.

Outrossim, assevera-se que
a teoria do desvio produtivo do consumidor, embora admissível em hipóteses nas quais o fornecedor imponha ao consumidor verdadeira via-crúcis para a solução do problema criado, não se aplica indistintamente a todo e qualquer inadimplemento contratual
.

A sua incidência pressupõe demonstração de perda relevante e anormal do tempo útil, em contexto de reiteração de condutas omissivas, ineficiência persistente do atendimento ou resistência injustificada à solução do impasse.

No caso concreto, porém, à vista do curto lapso entre a compra e o cancelamento com reembolso, bem como da ausência de prova robusta de que o recorrido tenha sido submetido a diligências prolongadas, excessivas ou inúteis capazes de comprometer significativamente sua rotina,
não se vislumbra a excepcionalidade apta a justificar a indenização extrapatrimonial
.

Ademais, além do cancelamento ter ocorrido após apenas 03 dias de atraso, no caso em exame, a requerida/apelante efetivou o reembolso juntamente com a comunicação de cancelamento, o que
afasta a alegação de resistência indevida à restituição da quantia paga e evidencia a adoção de providência apta à pronta recomposição patrimonial do consumidor
, em consonância com os
princípios da boa-fé objetiva
(
arts
. 113 e 422 do Código Civil)
da
vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil)
e da
reparação civil proporcional ao efetivo dano suportado

(art.
944
do Código Civil).

Em outras palavras, ainda que a conduta da fornecedora não se revele ideal sob a ótica da execução do contrato, o imediato desfazimento do negócio, com a restituição do valor desembolsado,
aliado ao curto prazo de extrapolação da
previsão de entrega,
impede que o episódio, por si só, seja alçado à categoria de dano moral.

Cumpre observar, ainda,
conforme asseverado,
que
a alegação de que o produto seria destinado a presente de aniversário, desacompanhada da indicação da data do evento e de outros elementos concretos aptos a demonstrar repercussão excepcional do atraso
, não se mostra suficiente, por si só, para converter a frustração narrada em dano moral indenizável.

A simples afirmação genérica da destinação do bem, sem substrato probatório mínimo que permita aferir a efetiva relevância temporal da entrega ou a extensão do alegado constrangimento, não autoriza concluir pela ocorrência de violação relevante a atributo da personalidade.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
COMPRA PELA INTERNET. TÊNIS. COMPRA CANCELADA PELA PARTE RÉ. REEMBOLSO. DANOS MORAIS QUE NÃO DECORREM DO PRÓPRIO FATO. AUSÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001364-12.2022 .8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -
J .
22.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00013641220228160035 São José dos Pinhais 0001364-12.2022 .8.16.0035 (Acórdão), Relator.: Fernanda
Bernert

Michielin
, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ROUPAS. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO.
ESTORNO REALIZADO. DEMORA. DANO MORAL E MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A mera demora em se proceder ao estorno do valor pago por meio de cartão de crédito, não gera danos de ordem moral, sobretudo diante da existência de procedimento próprio a ser observado pela administradora do cartão e em razão da ausência de prova dos alegados danos. 2. Tratando-se de pedido de cancelamento de compra realizada mediante cartão de crédito, deve a fornecedora proceder ao reembolso na fatura do
consumidor .
3.
Comprovado nos autos que houve o estorno
da compra cancelada pelo consumidor na fatura do cartão de crédito, devem ser julgados improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização, porquanto inexistente qualquer ato ilícito. 4. Recurso conhecido e
desprovido .
1 (
TJTO ,
Apelação Cível, 0030893-05.2023.8.27 .2729, Rel.
JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA ,
julgado em 23/10/2024, juntado aos autos em 25/10/2024 13:47:40)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00308930520238272729, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET
. PRODUTO
ADQUIRIDO.
ENTREGA NÃO REALIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO
ABORRECIMENTO.
O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas à dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.
A mera frustração de expectativa gerada pela não entrega de produto adquirido pela internet não é fato, por si só, ensejador de danos morais
.
V.V .
: - Há dano moral quando a parte consumidora adquire produto pela internet, a compra é cancelada pela parte ré,
mas
não obtém a restituição da quantia que pagou
, sendo obrigada a ficar tentando resolver a questão na esfera extrajudicial para, esgotados todas as tentativas, ter de acionar o Poder Judiciário, com evidente perda de tempo útil
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51506560320228130024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 1º APELO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - 2º APELO –
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET
– CANCELAMENTO NO DIA SEGUINTE – DIREITO DE ARREPENDIMENTO –
ESTORNO DO PAGAMENTO NÃO REALIZADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 49 do CDC, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento nas compras realizadas pela internet até 07 dias após a entrega do produto, devendo a quantia eventualmente paga ser restituída.

Demonstrado que a compra foi cancelada,
mas
não houve a devolução dos valores pagos
, resta caracterizado o dano moral indenizável, em razão da violação ao direito de arrependimento.

(
TJMT, AC
1046853-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023) [grifo nosso]

Assim,
à míngua de prova suficiente de abalo moral efetivo, e considerando que o cancelamento da compra foi
realizado com apenas 03 de atraso da entrega,
acompanhado do respectivo reembolso integral em prazo anterior ao ajuizamento da
ação, conclui-se que os fatos narrados não ultrapassaram o limite do mero inadimplemento
contratual e dos dissabores cotidianos, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para afastar a condenação indenizatória.

Diante do exposto, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado atribuído à causa
, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civi
l
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026